Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-07.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000231-07.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA FIGUEIREDO Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO TEMPORÁRIO COM ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA FIGUEIREDO, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000231-07.2015.8.05.0254, em que figuram como Embargante MARIA APARECIDA FIGUEIREDO e Embargado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)